Tribunal: STF
Processo: ARE 1592352
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO. MERA REITERAÇÃO. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO AO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.
1 - Não deve ser conhecido o recurso de apelação, tendo em vista que a decisão que indeferiu a expedição de precatório judicial detém natureza interlocutória, uma vez que apenas resolve questão incidental, não implicando, portanto, na extinção de fase processual.
2 - Desse modo, em virtude do princípio da unicidade recursal, a referida decisão só poderia ser impugnada adequadamente por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3 - Tendo sido prolatada decisão interlocutória, a interposição de recurso de apelação, constitui erro grosseiro, inviabilizando a fungibilidade recursal, uma vez que inexistente, na espécie, dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 
4 - Recurso de apelação não conhecido.” (e-doc. 87, p. 7 e 8).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 92).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente afirma que a decisão de indeferimento de seu pedido de expedição de precatório, proferida em 1º Grau, possui natureza terminativa. Sustenta que “admitir a fungibilidade recursal em um caso como este violaria a previsibilidade e a segurança jurídica”. Defende ter direito à restituição por meio de precatório (e-doc. 94).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 100).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que (i) “a recorrente não apontou expressamente o dispositivo constitucional que teria sido violado”; e (ii) “o debate dos autos dependeu da interpretação da legislação federal, assim, se alguma violação a dispositivo constitucional houver, será meramente reflexa” (e-doc. 101, p. 3 e 4).

É o relatório. 

Decido.

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.

7. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 

8. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:

CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 
(ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).
9. Ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso extraordinário revela-se deficiente, pois nem sequer foram indicados dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, a atrair a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF:

E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 

10. Nota-se, ainda, que, no acórdão recorrido, não houve qualquer apreciação de temática sob ângulo constitucional e mesmo os embargos de declaração contra ele opostos nada apontaram nesse sentido (e-docs. 87 e 89).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator